Tribunal: TJBA
Processo: 8023977-98.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023977-98.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: URZE COMÉRCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA

Advogado(s)
:
SOFIA BACCHIM DOS SANTOS, JOSÉ WILSON BOIAGO JÚNIOR

AGRAVADO: CONSÓRCIO NACIGUAT

Advogado(s)
:
ANDRÉ BRANDÃO FIALHO RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR NO PRIMEIRO GRAU. ACERTO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. DESNECESSIDADE NO CASO DE AÇÃO DE DESPEJO BASEADA EM INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO PELO LOCADOR, COM O PRÓPRIO CRÉDITO. JURIDICIDADE, DIANTE DA POSSIBILIDADE DE EVENTUAL POSTERIOR ABATIMENTO. FIADOR QUE NÃO ASSINOU O CONTRATO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. CONSTATAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, IX, DA LEI 8245/91. PRESENÇA. DESPEJO LIMINAR. VIABILIDADE. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8023977-98.2022.8.05.0000
, de Salvador,

tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO

ao agravo, pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.

.